Tribunal: TJBA
Processo: 8004974-80.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004974-80.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES

APELADO: RAQUEL ROSARIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS.

PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

2.Beneficiária de plano de saúde submetida à cirurgia bariátrica que teve negada a cobertura das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico após grande perda ponderal.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar
a obrigatoriedade de
cobertura,
pelos planos de saúde,
de
cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica.

3.Saber se a negativa de cobertura das cirurgias reparadoras configura ilícito indenizável a título de danos morais .

4.Aferir se o quantum indenizatório arbitrado na sentença se mostra excessivo ou desproporcional.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

5.É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069/STJ).

6.A negativa indevida de tratamento médico, por atingir a dignidade do beneficiário e frustrar legítima expectativa de amparo contratado, configura ato ilícito indenizável.

7.O abalo psicológico causado pela recusa de autorização das cirurgias reparadoras necessárias ao restabelecimento da saúde após grande perda ponderal caracteriza dano moral in re ipsa.

8.O quantum indenizatório deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente a vítima sem implicar enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004974-80.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada RAQUEL ROSARIO RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01